Tribunal: TJPA
Processo: 0802138-66.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802138-66.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSUE LUIS MELO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE CONVERTEU EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CASSAÇÃO DO
DECISUM
PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – RECORRIDO NÃO OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS, ALIADO A POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE PODERIA DENOTAR O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - PROVAS INSUFICIENTES PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO - D
ESPROPORCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS
EX VI
ART. 321, 319, 282, I, II E § 1º DO CPP – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão do recorrido, em decisão fundamentada, não se vislumbrando
, si et in quantum
, a necessidade de medidas extremadas;

II -
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP;

III -
Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares, especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada. Logo, necessário a manutenção da decisão atacada em todos seus fundamentos.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Ministério Público, na condição de
Dominus litis
, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 7ª Vara de Plantão Criminal da Capital/PA, que
homologou a prisão em flagrante do recorrido, com base no artigo 302, inciso II, do CPP, no entanto, concedeu liberdade provisória
ex vi do
artigo 321, do CPP, impondo as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito

O representante do
Parquet
Estadual, como abono de sua tese asseverou que o magistrado teria se equivocado na
análise da desnecessidade da aplicação de medida protetiva e manutenção da Prisão Preventiva, que serviria para garantir a ordem pública, uma vez que estariam presentes o
fumus comissi delicti
consubstanciado na prova oral colhida, auto de apreensão da droga, o laudo pericial toxicológico de constatação, de grande quantidade de drogas apreendidas, aliado ao fato de que se trata de delito ao qual é imputada pena superior a 04 (quatro) anos, circunstâncias suficientes para embasar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP.

Por sua vez a defesa (Id nº 5340763),
pugnou pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão em todos os seus termos, por se encontrar irretocável e em consonância com os fatos e as garantias constitucionais.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, vez que demonstrada a necessidade
da custódia cautelar do recorrido

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que 19/02/21, por volta de 19:30h, policiais militares, em ronda pelo bairro da Maracangalha avistaram o recorrido em atitude considerada suspeita, motivo pelo qual decidiram abordá-lo, e ao se aproximarem, perceberam que ele arremessou um pacote azul em direção ao canal. Ao proceder a juntada do objeto arremessado, foi constatado que se tratava de 43 (quarenta (quarenta e três) porções de erva prensada, a qual, após periciada, constatou-se ser maconha. E, de acordo com as declarações do recorrido à autoridade policial, o entorpecente seria revendido pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) a porção (Id nº 340724).

Desta forma, irresignado com a decisão guerreada, o Ministério Público, na condição de
Dominus Litis
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (RESE), pretendendo a reforma da aludida decisão.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.TESE MINISTERIAL

1.1 REFORMA DO
DECISUM
PARA CASSAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA

De início, insta consignar, por oportuno, que a Audiência de Custódia, procedimento adotado que permite, dentro do prazo de 24 horas, aos juízes ouvirem as pessoas que foram presas em flagrante. Assim, os magistrados podem avaliar a necessidade de manter a pessoa presa, se pode sair mediante fiança, se cabe uma medida punitiva de caráter educativo, como, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas, ou até mesmo se deve ficar em liberdade, por não ter sua prisão justificada.

Desta forma, a Audiência de Custódia confere ao cidadão preso em flagrante o direito de ter seu caso reanalisado por um juiz, que fará uma análise da legalidade da sua prisão em tempo excessivamente curto e, ainda, com a garantia do contato pessoal. Acerca da
Liberdade Provisória com ou sem Fiança, trata-se de matéria processual que concede liberdade, sob certas circunstâncias, ao agente que está na iminência de ser preso, ou foi preso, em flagrante, ou em decorrência de sentença de pronúncia, ou de sentença penal condenatória, mas que ainda não transitou em julgado. Todavia, para conceder a liberdade provisória, se faz necessário analisar os requisitos legais dos artigos 311 e 312 do CPP, “
a contrario sensu
”, ou seja, ausente qualquer daqueles requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, deve-se conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do tipo de crime.

Cediço pontuar, que a
concessão de liberdade provisória se deu como alternativa à prisão preventiva, justamente por não se revelar suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), em estrita observância às disposições contidas nos arts. 310, inc. III, e 321, ambos do CPP.
A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção.

Dessa forma, diante do não cabimento da prisão preventiva, a qual é a última
ratio,
conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, cujo o artigo 321 do Código de Processo Penal determina que
"ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

De outro modo, a
prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada , nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores ( v.g. HC n. 93.498 ⁄MS, Segunda Turma , Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 18/10/ 2012.

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade

almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874⁄SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 10/12/2015).

No presente caso, observou-se que a prisão do agente em flagrante delito, veio amparada com todos os requisitos indispensáveis para a sua manutenção como: nota de culpa, nota de ciência dos Direitos e Garantias Constitucionais e etc. Contudo, como bem observou o juízo
a quo
, o recorrido JOSUE LUIZ MELO, somente ostentava a presente ação como demérito de sua conduta, não havendo outros antecedentes que depusessem em seus desfavor.

Por seu turno, c
om a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, que dentre seus consectários inovou ao perquirir, para além da demonstração do
fumus comissi delicti
, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse
sentido
, o art.
282
,
§ 6º
, do
CPP
, estabelece que a prisão
preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na mesma linha, o art.
310
, inciso
II
, do
CPP
, autoriza a conversão da prisão em
flagrante
em
preventiva
, quando presentes os requisitos constantes do art.
312
do
CPP
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares trazido pela Lei nº 12.403/11 evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da política de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Nesse sentido:

Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. [...] Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de origem. 1. [...] 2. [...]. 3 . A prisão cautelar é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente pode ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertati s (CPP, art. 282, § 6º). 4. Não há como se ignorar a gravidade das condutas supostamente praticadas. Porém, como já destacado por esse Colegiado no julgamento do HC nº 127.186/PR (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15 ), por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. 5. Descaracterizada a necessidade da prisão, em face da gravidade das condutas, não obstante subsista o periculum libertatis do paciente na espécie, esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas, o que também repercutirá significativamente no direito de liberdade do réu. 6. [...] 8. O princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. 9. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado pela Corte no julgamento do HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16. 10. Entendimento diverso importaria na restauração do instituto da prisão preventiva obrigatória, ratio da primeira redação do art. 312 do Código de Processo Penal, a qual estabelecia essa modalidade odiosa de constrição nos crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior a 10 (dez) anos, tendo sido acertadamente revogada pela Lei nº 5.349/73. 11. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319), a serem estabelecidas pelo juízo de origem. (HC 137728, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017).

Destarte, embora a fundamentação apresentada pelo
Dominus litis em suas razões
, se assente no
periculum libertatis
, a medida extrema não se mostra proporcional, notadamente considerando a quantidade não exacerbada de droga apreendida (40 gramas de maconha) e, especialmente, porque o recorrido seria primário e portador de bons antecedentes, justificando-se, tão somente, a imposição de medidas cautelares, como as adotadas acertadamente na decisão atacada. Ademais, temerário levar em consideração a confissão do recorrido em meio as lesões sofridas que indicariam possível abuso de autoridade, que será oportunamente averiguada, uma vez que o juízo singular enviou cópia dos autos as respectivas Corregedorias (
Num. 5340733 - Pág. 2).

De sorte que a
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justificaria caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma vez que a concessão da medida extrema poderia encontrar-se em desacordo com o princípio da homogeneidade segundo o qual o juiz não pode impor ao réu encarceramento com intensidade mais grave do que o previsto para eventual condenação do agente, sob pena de tornar o processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

Na hipótese, vê-se que as medidas especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada.

Com efeito, a conduta do recorrido justifica a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, necessária para o resguardo, por hora, da aplicação da lei penal, uma vez que restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos. Com efeito, observou-se que as condições impostas ao recorrido não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos relatados no acervo processual, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a viabilidade da aplicação da Lei.

Vale destacar, de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida cautelar. Entretanto, nesse momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da referida cautela, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade que mereça o reparo, por hora. A propósito do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. 3. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento periódico em Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; (b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do magistrado; (c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e (d) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; (e) além das medidas protetivas de urgência que o Juízo a quo entender pertinentes. 4. No caso, restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o suposto cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa. 5. As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima e de sua família. 6. O pleito de detração não objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.210/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018, grifo nosso).

Nesse prisma, c
abe ao magistrado, assim, com base no seu poder discricionário e de acordo com o princípio da livre apreciação da prova, atribuindo valor aquelas apresentadas na audiência de custódia, que tem como
missão verificar a legalidade do flagrante, a integridade física e psíquica do detido e, se for o caso, o cabimento do relaxamento da prisão em flagrante, da concessão da liberdade provisória, da prisão preventiva ou de outras medidas cautelares diversas da prisão nos termos dos artigos 306 e 310 do Código de Processo Penal.

In casu
, houve a concessão da liberdade provisória que se revelou necessária diante dos fatos e das provas apresentada na audiência, ocasião em que o juízo adotou as providências, diante das provas que lhe foram apresentadas.

Com efeito, prudente repisar que a prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão dos recorridos e estabeleceu a fiança, em decisão fundamentada, não se vislumbrando
, si et in quantum
, a necessidade de medidas cautelares outras.

Assim, temerário deixar de reconhecer que o magistrado agiu com a devida cautela, oferecendo a prestação jurisdicional, na justa medida em face das provas do acervo. Uma vez que na ausência de evidências inexoráveis que
caracterizasse situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual dos recorridos. Ausentes razões de necessidade, revela-se desnecessária, em virtude da sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar.

Desse modo, a decretação de prisão preventiva significaria impor cautelarmente restrição mais severa do que aquela prevista na legislação para o caso de condenação definitiva, já que não há circunstâncias que revelem que a pena será fixada acima do mínimo, o que por si só evidencia a desproporcionalidade e inadequação da medida.

Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal.

À vista das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, conveniente entender que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. NÃO EXACERBADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada porque o paciente e corréu foram apreendidos com "93 porções de maconha (120 g), 48 de cocaína (30 g) e 89 de crack (19 g), além de R$ 46, 00, um rádio comunicador e dois celulares", concluindo haver indícios de dedicação às atividades criminosas. 3. Embora a fundamentação apresentada demonstre o periculum libertatis, a medida extrema não se mostra proporcional, notadamente considerando a quantidade não exacerbada de droga apreendida e, especialmente, porque o paciente é primário e portador de bons antecedentes, justificando-se, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (HC n. 573.677/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/6/2020).

Outrossim, como é cediço, em havendo elementos novos que sejam trazidos aos autos que eventualmente indiquem ser necessária a prisão cautelar dos Recorridos, nada obsta que o Magistrado reaprecie a questão. Destaque-se, também, que, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, vige o "princípio da confiança", nos Juízes próximos das provas e pessoas, em causa, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma. Nesse sentido: STF - RTJ 64/77; RT 554/386-7, JTACRESP 48/174; 42/46.

Desta forma, diante dos argumentos esposados, pelo menos por ora, temerário adotar-se medida drástica da prisão cautelar, recomendando a prudência com a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, data vênia o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/09/2021